Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE EM DECLARAÇÃO DE SAÚDE. FATO SUPERVENIENTE. ASSINATURA DE TERMO DE COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO E RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto, condenando os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, após reconhecimento de omissão de doença preexistente em Declaração de Saúde relativa a contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os encargos sucumbenciais devem ser suportados pelos réus ou pela autora, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura do Termo de Comunicação ao Beneficiário e a retificação da Declaração de Saúde pelo segundo réu, após o ajuizamento da ação, constituem fato superveniente apto a esvaziar a controvérsia e retirar a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.
4. A perda superveniente do objeto decorre de fato posterior à propositura da demanda, atraindo a aplicação conjunta dos arts. 493 e 485, VI, do Código de Processo Civil.
5. A definição dos encargos sucumbenciais, em hipóteses de extinção sem resolução do mérito por fato superveniente, rege-se pelo princípio da causalidade, e não pelo critério estrito da sucumbência formal.
6. A omissão inicial de informação relevante na Declaração de Saúde, imputável aos réus, foi a causa eficiente do ajuizamento da ação e da posterior perda de seu objeto, legitimando a condenação dos apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
7. Inexistem elementos fáticos ou jurídicos capazes de afastar a conclusão adotada na sentença quanto à imputação dos encargos sucumbenciais aos recorrentes.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração da demanda ou à inutilidade do provimento jurisdicional, conforme o princípio da causalidade.
2. A retificação de Declaração de Saúde e a assinatura de Termo de Comunicação ao Beneficiário após o ajuizamento da ação configuram fato superveniente suficiente para caracterizar a perda do objeto e justificar a manutenção da condenação em honorários e despesas processuais.